Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-11.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007367-11.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENIVALDO FILO - ME - CNPJ: 07.121.589/0001-25 (APELADO), ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO - CPF: 044.050.121-05 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DO ART. 406, §1o, DO CÓDIGO CIVIL, NA REDAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. DUPLA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar embargos declaratórios anteriores, deu-lhes parcial provimento para sanar omissões relativas à correção monetária, juros moratórios e ônus sucumbenciais. A parte embargante aponta nova omissão, referente à possibilidade de bis in idem na atualização das verbas condenatórias, ao se aplicar simultaneamente o INPC como índice de correção monetária e a Taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios, o que violaria o art. 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em esclarecer se a fixação do INPC como índice de correção monetária, cumulada com a aplicação da Taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios, gera indevida duplicidade de atualização monetária (bis in idem), e qual a forma de adequar a decisão à nova redação do art. 406, §1o, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento apto a suprir omissão existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando tal omissão pode implicar violação ao ordenamento jurídico ou gerar efeitos incompatíveis com a sistemática legal.

4. A Taxa Selic, por sua natureza, já compreende juros e correção monetária, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que sua aplicação cumulada com outro índice de correção pode ensejar duplicidade na atualização do valor da condenação.

5. A nova redação do art. 406, §1o, do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, estabelece que a Taxa Selic deverá ser deduzida do índice de atualização monetária aplicado ao caso concreto, nos termos do parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma, que prevê, na ausência de convenção ou norma específica, o uso do IPCA.

6. Contudo, ao se fixar o INPC como índice de correção monetária desde o evento danoso, a dedução aplicável à Taxa Selic deve recair sobre esse mesmo índice (INPC), e não sobre o IPCA, a fim de evitar bis in idem e respeitar a coerência entre os índices adotados.

7. A adoção da Taxa Selic deduzida do INPC, a partir da citação, harmoniza-se com a nova sistemática legal e mantém a integralidade da decisão anterior quanto à correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, sendo a solução mais adequada à preservação da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A incidência simultânea do INPC como correção monetária e da Taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios caracteriza dupla atualização monetária, em violação ao art. 406, §1o, do Código Civil.

2. Quando fixado o INPC como índice de correção monetária, a Taxa Selic aplicável como juros moratórios deve ser deduzida do próprio INPC, conforme determina o art. 406, §1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.

3. A correta aplicação da sistemática do art. 406, §1o, do Código Civil exige a correspondência entre o índice de correção adotado e o índice a ser deduzido da Taxa Selic, para evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.102.552/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 01.07.2009 (utilização da Selic como englobando juros e correção monetária).

R E L A T Ó R I O

ED 1007367-11.2019.8.11.0002.

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS X DENIVALDO FILO-ME.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra Acórdão que deu parcial provimento aos embargos anteriores para sanar omissões relativas à correção monetária, juros e ônus sucumbenciais.

Aduz a embargante, em síntese, a existência de nova omissão no acórdão embargado quanto à atualização das verbas condenatórias, especificamente em relação à dupla incidência de correção monetária.

Sustenta que, ao fixar a correção monetária pelo INPC e determinar a incidência da Taxa Selic deduzida do IPCA, o acórdão não observou a regra do art. 406, §1o do Código Civil, o que pode resultar em bis in idem na atualização monetária.

Alega que, como foi determinada a correção pelo INPC, o índice a ser deduzido da Taxa Selic deveria ser o próprio INPC, sob pena de dupla correção. Alternativamente, pugna que, caso mantidos os juros moratórios com a Taxa Selic deduzida do IPCA, o índice de correção outrora fixado (INPC) seja substituído pelo IPCA.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, em caso de não provimento, prequestiona os arts. 389, parágrafo único, 406, §1o e 884 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 293000394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, quanto à questão apontada, sendo necessário o esclarecimento para evitar dupla incidência de correção monetária.

De fato, os embargos anteriores foram acolhidos para estabelecer que os danos materiais de R$ 5.805,00 seriam corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e que os juros moratórios incidiriam com base na taxa Selic a partir da citação, deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1o do CC, com redação conferida pela Lei 14.905/2024.

Ocorre que a Taxa Selic, por sua própria natureza, já engloba juros e correção monetária, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Logo, ao determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária e, simultaneamente, a utilização da Taxa Selic deduzida do IPCA, criou-se uma situação que pode gerar dupla correção monetária, em afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

A redação do art. 406, §1o do Código Civil, com a alteração promovida pela Lei no 14.905/2024, estabelece que "a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

Por sua vez, o parágrafo único do art. 389 do Código Civil dispõe:

"Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Sendo assim, para manter a coerência do sistema e evitar a dupla correção monetária, duas soluções são possíveis:

1) Aplicar exclusivamente a Taxa Selic a partir da citação, englobando juros e correção monetária, sem incidência concomitante de INPC; ou

2) Caso se mantenha a incidência do INPC como índice de correção monetária desde o evento danoso, os juros moratórios deverão ser calculados pela Taxa Selic deduzida do INPC (e não do IPCA), a partir da citação.

Considerando que o acórdão já fixou o INPC como índice de correção monetária a partir do evento danoso, e que este é o parâmetro mais benéfico ao credor para o período anterior à citação, entendo que a segunda solução é a mais adequada ao caso, preservando-se a correção pelo INPC desde o evento danoso e aplicando-se a Taxa Selic deduzida do INPC para os juros moratórios a partir da citação.

Esta solução harmoniza-se com a nova sistemática do Código Civil após a Lei no 14.905/2024, evitando a dupla incidência de correção monetária e obedecendo ao comando do art. 406, §1o, que determina a dedução do índice de atualização monetária aplicado ao caso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para esclarecer que, mantida a correção monetária pelo INPC desde o evento danoso para os danos materiais de R$ 5.805,00, os juros moratórios incidirão com base na taxa Selic a partir da citação, deduzida do INPC (e não do IPCA), nos termos do art. 406, §1o do CC, com redação conferida pela Lei 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025